Tribunal: STF
Processo: RHC 225938
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 49):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA DOS FATOS, ACOMPANHADA DE TESE DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A pena-base do agravante foi exasperada, em pouco mais que 1/3 sobre o mínimo legal, considerando o desvalor atribuído aos vetores judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. - A culpabilidade do agente foi valorada negativamente considerando que o agravante era empresário influente, atirador e membro de clube de tiro, tendo recebido treinamento adequado para o manuseio de armas. A fundamentação encontra respaldo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. - As circunstâncias do crime foram negativadas considerando o risco a terceiros: o disparo foi realizado após evento social, comumente frequentado por crianças, em condomínio residencial onde habitavam diversas autoridades da república. Ademais, anotou-se que o agente teria ingerido bebidas alcoólicas. São razões concretas e idôneas para o desvalor atribuído ao vetor judicial. - A fração de exasperação da pena-base correspondente a cada vetor desfavorecido aplicada na origem foi a recomendada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de 1/6 sobre o mínimo legal. Porém, os aumentos de 1/6 relativos às circunstâncias judiciais negativadas não são "subsequentes" (fl. 427), vale dizer, em cascata, mas deve incidir um único aumento na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. Concedeu-se a ordem, de ofício, nesse sentido, de modo que a nova pena-base do agravante resultou em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa. - Na segunda etapa da dosimetria, não foi reconhecida a circunstância atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), pois a admissão dos fatos que lhe foram imputados pelo agravante, quanto ao essencial, foi acompanhada de tese defensiva: o disparo teria ocorrido de forma acidental. - A confissão parcial ou qualificada, por influir na formação do juízo condenatório, deve ensejar a redução da reprimenda. Assim, concedeu-se a ordem, de ofício, para reduzir a pena definitiva do agravante ao patamar de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 10 dias-multa. - Agravo regimental desprovido.



    Alega a defesa que e “o Douto Juízo a quo exasperou a pena-base valorando negativamente os vetores ‘culpabilidade’ e “circunstâncias do crime”, valendo-se de motivação inidônea e de conceitos próprios em torno da censura sobre a moralidade que não extrapolam a reprovação inerente ao tipo penal”.



    Requer a fixação da pena-base no mínimo legal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 73):



    Direito Penal e Processual Penal. Crimes tipificados nos artigos 14, caput, e 15, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Alegação de suposta ilegalidade na dosimetria da pena, no que concerne ao vetor culpabilidade e circunstâncias do crime. Inocorrência. Fundamentação idônea. Reanálise da dosimetria da pena que demanda reexame de fatos e provas. Inexistência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do Recurso



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente